Tribunal: TJDFT
Processo: 0745323-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745323-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ABDON FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE ABDON FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0708656-15.2019.8.07.0018, em que litigam com DISTRITO FEDERAL. Intimados para se manifestarem sobre a admissibilidade do recurso, em razão da interposição do recurso de apelação cível, os agravantes (ID 20802225) asseveraram que, enquanto não houver a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento de todos os valores devidos ao exequente, as decisões proferidas no decorrer de todo o processo terão natureza interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento. Contudo, em que pese as alegações dos agravantes, certo é que, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão extintiva da execução é a apelação. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento, à luz do art. 475-M, § 3o, do CPC/1973. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1292324/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) (g.n). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019) (g.n.) Impõe-se, ainda, esclarecer que quanto ao cumprimento de sentença referente aos créditos oriundos dos honorários contratuais, pertencentes à sociedade de advogados, houve a extinção do feito pelo pagamento, tendo sido determinado o arquivamento provisório apenas para aguardar o adimplemento do precatório de titularidade apenas do autor JOSE ABDON FILHO e, neste contexto, o recurso cabível para impugnar a decisão é o de apelação, que já foi apresentado nos autos de origem. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator